Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-19.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONSOLE DIGITAL. BANIMENTO DE CONTA GAME PASS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MICROSOFT REWARDS. RESTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA FORNECEDORA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais.
2. A sentença reconheceu a irregularidade do banimento de console digital e determinou a restituição e recomposição de pontos do programa de recompensas, indeferindo danos morais e pedido de restituição.
II. Questão em Discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço e cometimento de ato ilícito pela fornecedora no bloqueio do console digital e na aplicação do banimento ao usuário; (ii) determinar se é possível a condenação da empresa requerida a restabelecer os pontos adquiridos pelo usuário em seu sistema de recompensas, bem como a recomposição dos períodos em que o consumidor não acessou a plataforma; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da conduta abusiva; e (iv) estabelecer se é devida a restituição dos valores correspondentes à assinatura do serviço relativos ao período em que o console permaneceu bloqueado.
III. Razões de Decidir
4. A relação jurídica analisada é de consumo, nos termos dos art. 2o e 3o do CDC, sendo aplicáveis as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).
5. A Microsoft não comprovou qualquer conduta específica atribuível ao usuário que comprovasse a violação dos termos de uso e justificasse o banimento à plataforma do Game Pass e bloqueio do console de videogame.
5.1. A utilização de alegações genéricas de suposta atividade automatizada ou maliciosa, sem indicação de regra violada, elementos técnicos, processo de revisão ou contraditório não se mostram suficientes para dar regularidade ao procedimento de suspensão dos serviços.
5.2. O bloqueio do console e o banimento da conta de usuário de plataforma de jogos online, com base em fundamentações genéricas e sem o respeito a procedimento que permitisse o exercício de defesa pelo usuário, configuram atos ilícitos, uma vez que violam os deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva e respeito ao contraditório, bem como das normas previstas no art. 20 da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
6. Demonstrada a irregularidade no banimento do usuário e bloqueio de seu videogame, é devida a restituição dos pontos anteriormente existentes no programa de recompensas (Microsoft Rewards) e a recomposição proporcional de pontuação média referente aos meses em que o consumidor ficou impedido de gerar novos pontos.
6.1. Os pontos do programa de recompensas apresentam valor econômico indireto, pois podem ser convertidos em benefícios, produtos e serviços, razão pela qual a recomposição é cabível.
7. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza.
7.1. Configura dano moral indenizável o bloqueio abusivo do console de videogame e o banimento de usuário de acesso à plataforma de jogos por longo período de tempo, assim como a perda de tempo útil e desgaste emocional do consumidor para fins de solução do problema.
7.2. Nos dias atuais, as redes sociais e os ambientes de jogos virtuais são essenciais para a interação social e o equilíbrio psicossocial dos usuários, de modo que o impedimento abusivo do acesso ao dispositivo transcende a mera interrupção de serviço, configurando uma arbitrariedade contratual que ignora a função social da tecnologia e causa impacto negativo na esfera íntima do usuário, sobretudo em seu direito constitucional ao lazer (art. 6o da CF).
7.3. O quantum compensatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa, atendendo às funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva do dano moral nas relações de consumo.
8. Reconhecida a ilicitude do bloqueio, impõe-se também a condenação a título de danos materiais equivalente aos valores correspondentes à assinatura Xbox Game Pass Ultimate relativos ao período em que o console permaneceu inutilizado.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da empresa ré e deu-se provimento ao recurso do consumidor/autor.
Tese de julgamento: 1. O bloqueio de console digital e o banimento de conta de usuário, sem comprovação concreta de violação contratual e sem disponibilização de contraditório, configuram falha na prestação do serviço. 2. A restituição de pontos e a recomposição proporcional de pontuação média de programa de recompensas são devidas quando o consumidor é impedido indevidamente de utilizar a plataforma. 3. O bloqueio abusivo de console digital e banimento de usuário por longo período caracteriza dano moral indenizável. 4. Reconhecida a ilicitude do bloqueio de plataforma digital, é devida a restituição dos valores correspondentes à assinatura previamente contratada durante o período não usufruído.”
Legislação relevante citada: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25. CF/1988, art. 6o. LGPD, art. 20. CC, arts. 884 e 944. CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1634851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/09/2017, DJe 15/02/2018. TJDFT. Acórdão 1959912, 0750198-43.2024.8.07.0016, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a Turma Recursal, j. 24/01/2025, DJe 07/02/2025. Acórdão 1325016, 0707540-43.2020.8.07.0016, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal, j. 05/03/2021, DJe 08/04/2021. Acórdão 1168451, 0724695-30.2018.8.07.0016, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal, j. 02/05/2019, DJe 13/05/2019. Acórdão 1668699, 0706807-45.2022.8.07.0004, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, j. 27/02/2023, DJe 08/03/2023. Acórdão 1632493, 0706163-54.2022.8.07.0020, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 3a Turma Recursal, j. 26/10/2022, DJe 08/11/2022. Acórdão 1631909, 0709512-19.2022.8.07.0003, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, j. 26/10/2022, DJe 08/11/2022. Acórdão 1424525, 0726000-20.2020.8.07.0003, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 18/05/2022, DJe 26/05/2022. Acórdão 2063139, 0748817-45.2024.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 29/10/2025, DJe 17/11/2025. Acórdão 2102633, 0715156-46.2022.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 19/02/2026, DJe 25/03/2026. Acórdão 1601138, 0712647-70.2021.8.07.0004, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 27/07/2022, DJe 19/08/2022.